Tribunal: TJSP
Processo: 1095822-29.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de Recuperação Judicial – processamento deferido. Execução julgada extinta. Ônus de sucumbência que deve ser suportado pela executada, em atenção ao princípio da causalidade. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pedido de Recuperação Judicial – processamento deferido. Execução julgada extinta. Ônus de sucumbência que deve ser suportado pela executada, em atenção ao princípio da causalidade. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001007342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1095822-29.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CNS CENTRAL DE NÚCLEOS SILICIOSOS LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado OKSER SOFTWARE E SERVIÇOS EM
INFORMÁTICA LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA
VILHENA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
AFONSO BRÁZ
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
VOTO No 32908 PROCESSO DIGITAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1095822-29.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: CNS CENTRAL DE NÚCLEOS SILENCIOSOS LTDA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMBARGADO: OSKER SOFTWARE E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA
COMARCA: SÃO PAULO F. CENTRAL CÍVEL 38a VARA CÍVEL
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Pedido
de
Recuperação
Judicial

processamento deferido. Execução julgada extinta. Ônus de
sucumbência que deve ser suportado pela executada, em
atenção ao princípio da causalidade. Rediscussão da matéria.
Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022
do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os
temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por CNS CENTRAL DE
NÚCLEOS SILICIOSOS LTDA
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra o v.
acórdão de fls. 236/240, que negou provimento ao seu recurso, por unanimidade.
Insurge-se a embargante alegando omissão, eis que “a embargada não
somente deu causa a ação por ajuizá-la posteriormente ao pedido de Recuperação
Judicial, como optou pelo prosseguimento da demanda, utilizando-se do meio mais
gravoso para obter seu crédito, devendo a mesma ser condenada a arcar com o ônus
sucumbenciais” (sic). Postula pelo recebimento e acolhimento dos embargos de
declaração, para que o vício apontado seja sanado.
É o relatório.
Os embargos não prosperam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
Nada há para ser esclarecido, considerando que a decisão embargada
cuidou de analisar os temas expostos nos autos, cumprindo a prestação jurisdicional,
adotando a tese que entendeu viável, não havendo contradição, obscuridade nem
omissão passíveis de ensejar a correção do decisum.
Constou no v. acórdão de fls. 236/240 que:
“(...) O recurso não comporta provimento.
O
apelado
ajuizou
execução
(processo
no
1057475-24.2019.8.26.0100) objetivando a condenação da
apelante ao pagamento do valor de R$86.289,18, com base no
instrumento de confissão de dívida de fls. 67/69.
A r. sentença extinguiu o feito sob o fundamento de que
“sobreveio notícia de que a executada/embargante estava em
recuperação judicial, o que importou a extinção da ação de
execução por título extrajudicial embargada”, condenando a
executada/embargante ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa.
Neste recurso, insurge-se a executada no tocante ao ônus da
sucumbência ao alegar que deve ser suportado pela exequente.
Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi ajuizada
em 17/06/2019, enquanto que o pedido de recuperação judicial
foi protocolizado em 07/06/2019 (fls. 30), na comarca de
Extrema

MG
(no
5000268-91.2019.8.13.0251),
com
deferimento de seu processamento em 28/06/2019 (fls. 31/32).
Sendo assim, ajuizada a execução em data anterior ao
processamento do pedido de recuperação judicial, e
considerando que a executada reconheceu, em sua lista de
credores (fls. 46), a dívida junto ao apelado, verifica-se que foi
ela quem deu causa ao ajuizamento da execução e, atento ao
princípio da causalidade, deve responder pelo ônus da
sucumbência.
Confira-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Contrato bancário - Cobrança - Processo declarado extinto,
sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto -
Art. 267, inciso VI, do CPC - Ação distribuída antes da
concessão da recuperação judicial da ré - Honorários
advocatícios devidos pela ré, por ter dado causa à propositura
da ação - Nulidade processual, em razão de não manifestação
do Parquet em primeira instância, não verificada - Apelação
não provida.” (Apelação no 0210723-61.2009.8.26.0008, Rel.
Des. Gil Coelho, julgada em 05/03/2015).”
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença que acolheu os
embargos e extinguiu a execução. Condenação do embargado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Privado
ao pagamento dos honorários advocatícios. Irresignação do
embargado. Acolhimento. Extinção que ocorreu unicamente em
razão da aprovação do plano de recuperação judicial das
apeladas, beneficiárias da gratuidade de justiça. Afastamento
da condenação em honorários advocatícios. Apelados deram
causa à execução em razão da inadimplência. Execução
interposta antes do deferimento da recuperação judicial.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1092037-35.2014.8.26.0100; Relator
(a): Silvia
Maria
Facchina
Esposito
Martinez;
Órgão
Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
40a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/06/2017; Data de
Registro: 04/07/2017)”
Destarte, deve ser mantida a r. sentença tal como lançada.”.
Nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso,
contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no
acórdão, o que não ocorreu não caso.
Cabe acrescentar que o objetivo dos embargos de declaração, mesmo
para fins de prequestionamento, é suprir, se existentes, omissões, contradições ou
obscuridades no julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, o que não se vislumbra na hipótese vertente.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração.
AFONSO BRÁZ
Relator